Tribunal: TJPA
Processo: 0000181-87.2020.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000181-87.2020.8.14.0081

APELANTE: VALDENES PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O RECORRENTE TRAZIA CONSIGO E MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA DROGAS PARA COMERCIALIZÁ-LAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo não deixa qualquer dúvida que o recorrente trazia consigo e mantinha em sua residência, substância entorpecente destinada à venda, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

VALDENES PEREIRA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 1000 (mil) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que as provas não são suficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que os depoimentos prestados pelos policiais militares que o prenderam são contraditórios e não há elementos de cognição demonstrando que exercia o comércio de drogas.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso, aduzindo que as provas colhidas no processo não deixam dúvidas que o recorrente cometeu o crime.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 15/01/2020, na Cidade de Bujaru, policiais militares receberam informações anônimas de que o recorrente e sua companheira estavam comercializando drogas na sua residência, situada na Invasão do Cocal. Ato contínuo, se dirigiram ao local apontando, ocasião em que encontraram em poder do recorrente um pote contendo substâncias entorpecentes. Ato contínuo, os agente ingressaram na residência do apelante, onde acharam 123 (cento e vinte e três) petecas de maconha, 12 (doze) cabeças de pasta base de cocaína, 02 (duas) porções de cocaína em pó, 02 (dois) tabletes de maconha e 01 (um) pote contendo pó branco. Por isso, o apelante e a sua companheira Géssica Sousa Farias foram presos. Porém, ao final da instrução processual, esta foi absolvida.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante alega que as provas não são suficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que os depoimentos prestados pelos policiais militares que o prenderam são contraditórios e não há elementos de cognição demonstrando que exercia o comércio de drogas.

Com efeito, o acusado, quando interrogado em juízo, negou ser dono da droga e que a prisão foi forjada (doc. id nº 6380206 e 6380207).

Por sua vez, os policiais militares que prenderam o recorrente prestaram as seguintes informações em juízo:

FERNANDO AFONSO BARBOSA DE SÁ (doc. Id nº 6380215, 6380216, 6380217 e 6380219):

“Que recebeu denúncia que um casal estava traficando em uma casa na Invasão do Cocal; Que ao chegarem no local, revistaram o acusado e encontraram uma porção de drogas em seu poder; Que ao entrarem na casa, encontraram mais drogas; Que encontrou um pote com pó branco na casa do acusado; Que na casa foi apreendida maconha, óxi e um pó branco; Que havia mais de 100 (petecas) de óxi embaladas; Que foram encontradas várias embalagens para acondicionar drogas; Que o acusado conformou que a

droga era sua; Que a corré disse que a droga era do acusado;

SÉRGIO RIBEIRO DA SILVA (doc. Id nº 6380225, 6380226, 6380227, 6380228):

“Que o fato ocorreu em uma invasão; Que prendeu o acusado; que na abordagem, o acusado estava com um pote contendo óxi que foi encontrado em seu bolso; Que o acusado permitiu que os policiais militares entrassem na sua residência onde encontraram maconha e cocaína em pó; Que a corré disse que a droga pertencia ao acusado e que este a comercializava”

Como se observa, a prova testemunhal colhida em juízo não deixa qualquer dúvida que o recorrente trazia consigo e mantinha em sua residência, substância entorpecente destinada à venda, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
21 de março
de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/03/2022